Tribunal: STF
Processo: Rcl 58428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FPE Construções, Incorporações e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (1019656-36.2018.8.26.0602/50005), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), além de desconsiderar o Tema 670 (RE 719.870, Red. p/ ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se de ação revisional de compromisso de compra e venda c/c pedido de antecipação da tutela. 



    A beneficiária é promitente compradora de um lote integrante do loteamento denominado ‘Parque Ibiti Reserva’, situado em Sorocaba/SP. 



    A beneficiária postula a revisão dos valores contratuais e subsidiariamente a rescisão contratual com devolução dos valores pagos. 



    O Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela reclamante, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado e determinando a restituição de 80% (oitenta por cento) de todos os valores pagos.



    Foi autorizada, ainda, a retenção de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato (indenização fruição do imóvel), a partir da data da assinatura do contrato até a futura reintegração de posse, que será oportunamente viabilizada mediante cumprimento de mandado judicial (de reintegração de posse).



    A reclamante também foi autorizada a abater os valores de eventuais débitos de IPTU e de taxas associativas.



    A sucumbência foi distribuída igualitariamente.



    Não houve manifestação judicial precisa em relação à nova Lei nº 13.786/2018, que autoriza a retenção do sinal, cobrança da comissão de corretagem, multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato e, CUMULATIVAMENTE, indenização mensal pela posse/fruição do terreno, no percentual de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) sobre valor atualizado do negócio imobiliário.



    De outro giro, a decisão é contraditória no tocante ao termo inicial dos juros sobre os valores pagos, haja vista que em rescisões por culpa dos compradores os juros incidem somente após o trânsito em julgado e não da citação.



    Por fim, a distribuição igualitária do ônus sucumbencial é contraditória se comparada com a fundamentação do julgado, que revela clara e inequívoca vitória substancial da loteadora.



    Diante das omissões/contradições acima ventiladas, foram manejados os embargos de declaração (conhecidos e desprovidos na origem).



    A ora reclamante apresentou o recurso de apelação.



    O ilustre Dr. Relator determinou o complemento do preparo recursal, utilizando-se o valor atualizado da causa como referência, sob pena de deserção. 



    Entretanto, há uma ligeira contradição no tocante ao montante que deverá ser recolhido, pois trata-se de decisão condenatória e o percentual sobre o valor a ser restituído é inferior ao mínimo do preparo da apelação.



    Diante da contradição acima ventilada, foram manejados os embargos de declaração, rejeitados pelo nobre Relator, com violação dos artigos 11, 489 e 1022, todos do CPC.



    O recurso de Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do nobre, ínclito e erudito Dr. Relator, visando julgamento colegiado e mais oxigenado.



    O recurso foi desprovido.



    Diante do desprovimento do Agravo, o nobre Dr. Relator não conheceu do recurso de apelação por ‘ausência de complementação do preparo’.



    No entanto, com todas as vênias de estilo, remanesce a contradição no tocante ao montante que deverá ser recolhido, pois trata-se de decisão condenatória e o percentual sobre o valor a ser restituído é inferior ao mínimo do preparo da apelação.



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados por meio de decisão monocrática. 



    O Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do nobre, ínclito e erudito Dr. Relator, visando julgamento colegiado e mais oxigenado.



    Contra essa decisão, foram manejados os aclaratórios, rejeitados pela Corte Bandeirante.



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.”. (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/3/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP, o processo encontra-se ativo, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



     Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário (eDoc. 5, fls. 3-5):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”. 



    O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada se alinha à tese fixada por esta CORTE no Tema 339-RG ao afirmar que (eDoc. 5, fls. 3-5):



    “O recurso não comporta provimento.



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’. 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, 1ª parte, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.”. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada o supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 47.519 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021).”.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente